Tribunal: CARF
Processo: 10410.720881/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. DACON. EXAME. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir crédito tributário não se aplica ao exame de Dacon para verificar a legalidade dos créditos descontados, visando possível insuficiência do valor da contribuição devida.
RECEITAS. REGIME. CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS. RATEIO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que produz bens cujas vendas estão sujeitas ao pagamento da contribuição pelo regime não cumulativa e parte pelo cumulativo deve apurar os créditos por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; não dispondo de tal sistema, o cálculo deve ser efetuado mediante rateio proporcional entre as receitas de ambos os regimes e o coeficiente apurado aplicado aos custos vinculados a essas receitas.
INSUMOS. EPI. CUSTOS/DESPESAS. ATIVIDADE ECONÔMICA. ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI), fornecidos aos empregados utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção industrial do açúcar e do álcool, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, geram créditos passíveis de dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
VESTUÁRIOS. OUTROS BENS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com vestuários diversos correspondentes a: bonés em tergal, sapatos de couro preto com cadarço, camisetas branca com manga, meiões tipo jogador de futebol, camisas sociais manga curta, bermudas taktel, etc.; e com outros referentes a: tintas, pincéis, materiais utilizados na manutenção e reparo de motos e veículos leves, materiais utilizados em construção civil e serviços hospitalares; faqueiros, flores tropicais, cremes protetor, troféus, não constituem insumos do processo de produção nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CUSTOS/DESPESAS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. PRODUÇÃO DE ÁLCOOL CARBURANTE. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) ventiladores domésticos, bebedouros de mesa, buzina som grave e camisa gola; 2) serviços de manutenção em motocicletas; 3) serviços utilizados depois do processo de produção não identificados; e, 4) serviços gerais correspondentes a assistência médica prestada por empresa de planos de saúde, não constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS GERAIS. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: advocacia em geral, planejamento tributário, cobrança bancária, construção civil, transporte de pessoal em motos e veículos leves, médicos, hospitais, clínicas e laboratórios, propaganda e marketing, confecção de material promocional, faixas e cartazes, promoção comercial, treinamentos gerencial e RH, auditoria, e serviços de despachantes, não constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
TRANSPORTE. EMPREGADOS. ZONAS URBANAS/RURAIS. DESPESAS DE FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas, para o transporte de empregados das zonas urbanas para as zonas rurais, utilizados na produção da cana-de-açúcar e na usina para a produção dos produtos fabricados e vendidos, constituem insumos, segundo a definição do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito a créditos.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos da Cofins não cumulativa com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/ transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720881/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.075 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. DACON. EXAME. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir
crédito tributário não se aplica ao exame de Dacon para verificar a legalidade
dos créditos descontados, visando possível insuficiência do valor da
contribuição devida.
RECEITAS. REGIME. CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
RATEIO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que produz bens cujas vendas estão sujeitas ao pagamento da
contribuição pelo regime não cumulativa e parte pelo cumulativo deve apurar
os créditos por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; não dispondo de tal sistema, o cálculo deve ser
efetuado mediante rateio proporcional entre as receitas de ambos os regimes e
o coeficiente apurado aplicado aos custos vinculados a essas receitas.
INSUMOS.
EPI.
CUSTOS/DESPESAS.
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI),
fornecidos aos empregados utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar e na
produção industrial do açúcar e do álcool, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR; assim, geram créditos passíveis de dedução do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do
saldo credor trimestral.
VESTUÁRIOS. OUTROS BENS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com vestuários diversos correspondentes a:
bonés em tergal, sapatos de couro preto com cadarço, camisetas branca com
manga, meiões tipo jogador de futebol, camisas sociais manga curta, bermudas
taktel, etc.; e com outros referentes a: tintas, pincéis, materiais utilizados na
manutenção e reparo de motos e veículos leves, materiais utilizados em
construção civil e serviços hospitalares; faqueiros, flores tropicais, cremes
protetor, troféus, não constituem insumos do processo de produção nem se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720881/2009-57
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
CUSTOS/DESPESAS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL CARBURANTE. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) ventiladores domésticos, bebedouros de
mesa, buzina som grave e camisa gola; 2) serviços de manutenção em
motocicletas; 3) serviços utilizados depois do processo de produção não
identificados; e, 4) serviços gerais correspondentes a assistência médica
prestada por empresa de planos de saúde, não constituem insumos nos termos
da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS GERAIS. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: advocacia em geral, planejamento tributário,
cobrança bancária, construção civil, transporte de pessoal em motos e veículos
leves, médicos, hospitais, clínicas e laboratórios, propaganda e marketing,
confecção de material promocional, faixas e cartazes, promoção comercial,
treinamentos gerencial e RH, auditoria, e serviços de despachantes, não
constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na
definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
TRANSPORTE.
EMPREGADOS.
ZONAS
URBANAS/RURAIS.
DESPESAS DE FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas,
para o transporte de empregados das zonas urbanas para as zonas rurais,
utilizados na produção da cana-de-açúcar e na usina para a produção dos
produtos fabricados e vendidos, constituem insumos, segundo a definição do
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito a créditos.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos da
Cofins não cumulativa com débitos tributários vencidos, mediante
apresentação/ transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização
monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que
não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa
modalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp) às
fls. 04/12.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL deferiu em parte o
ressarcimento/compensação declarada, sob o fundamento de que o contribuinte aproveitou
indevidamente créditos sobre custos/despesas que não se enquadram no conceito de insumos,
conforme Relatório Fiscal às fls. 41/52 e Despacho Decisório às fls. 89/90.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório para que se
reconheça seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, seja homologada a
Dcomp, alegando em síntese: a) em preliminar, a imutabilidade dos saldos dos Dacon até
outubro de 2005 – ocorrência do fenômeno da decadência para aferição de informações fiscais;
b) equívoco do saldo de créditos de meses anteriores; c) o correto método de apuração do crédito
presumido; d) da incorreta incidência dos insumos sobre valores recebidos pela recorrente a
título de subsidio governamental.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-49.848, às fls. 139/152, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

Os créditos presumidos da agroindústria disciplinados pelo art. 8o da Lei n° 10.925/2004
se submetem às formas de rateio previstos nos arts. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça o seu direito ao ressarcimento pleiteado e seja homologada a
Dcomp, alegando, em síntese: 1) em preliminar, a decadência do direito de a Fazenda aferir as
informações do Dacon, defendendo o prazo de cinco contados da data do fato gerador pelo
decurso do prazo de cinco anos; e, 2) no mérito: 2.1) equívoco no método para apuração do
crédito presumido; discordou do rateio proporcional utilizado pela Fiscalização para apurar o
crédito presumido da agroindústria, com base nos §§ 7o, 8o e 9o da Lei no 10.833/2003, sob o
argumento de falta de respaldo legal, alegando que o artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não
determina o rateio com base nestes parágrafos; a única regra do regime de créditos “normais” da
contribuição prevista no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não determina a aplicação daqueles do
disposto naqueles parágrafos; 2.2) o princípio da não cumulatividade: alegou que o inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003 prevê o desconto de créditos sobre as entradas de insumos;
assim, tem direito de descontar créditos sobre todos os bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação dos bens ou produtos destinados à venda,
sendo ilegítima a aplicação da IN SRF no 247/2002, art. 66, § 5o, inserido pela IN SRF no
358/2003; 2.2.1) o princípio da não cumulatividade na agroindústria: neste item discorreu sobre
sua atividade econômica, sucroalcooleira, envolvendo a atividade agrícola, produção de cana-de-
açúcar (matéria-prima), e a produção industrial (açúcar e álcool); a agroindústria sucroalcooleira
abrange três esferas: a) produção ou compra de cana-de-açúcar; b) o corte, carregamento e
transporte, próprio ou prestado por terceiros, da cana-de-açúcar; e, c) a transformação da cana-
de-açúcar em açúcar e álcool; assim, tem direito de descontar créditos dos bens e serviços
intrinsecamente vinculados a essa atividade agroindustrial; 2.2) glosas de insumos efetuadas pela
Fiscalização: defendeu a reversão da glosas dos créditos sobre: 2.2.1) dispêndios relacionados a
itens de vestuários, EPI e outros, demonstrados nas planilhas “Relação de Materiais sem Direito
ao Crédito”, Anexo 04; 2.2.2) dispêndios relacionados a bens exclusivo da fabricação de álcool
carburante (receitas sujeitas à incidência cumulativa) demonstrados nas planilhas “Relação de
Materiais Sem Direito ao Crédito”', Anexo 04; 2.3.3) despesas relacionadas a serviços utilizados
como insumos do processo produtivo, demonstradas na planilha “Relação de Serviços Glosados
na Apuração do Crédito de PIS/Cofins não-cumulativos”, Anexo 05; e, 2.3.4) serviços de
construção civil, transporte de pessoal, manutenção de veículos leves e serviços de comunicação:
alegou que tais serviços contribuem para a consecução dos objetivos sociais da empresa; os
serviços de transporte referem a fretes para o transporte de trabalhadores das zonas urbanas para
as lavouras e para a usina localizadas na zonas rurais: 3) aplicação obrigatória do princípio da
não cumulatividade do PIS e da Cofins, por parte das autoridades administrativas, a partir da
vigência da EC 42/03: discorreu sobre as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o princípio da
não cumulatividade de tributos, concluindo que, à exceção dos custos e despesas expressamente
previstos nestas leis que não dão direito a créditos, concluindo que tem direito de descontar
créditos sobre todos os custos/despesas relacionados com as atividades da empresa; 4) Do
leading case: informou sobre a existência do Recurso Extraordinário no 841.979 (antes RE com
Agravo no 790.928/PE), com repercussão geral reconhecida, tendo como tema “núcleo fundamental
do princípio da não-cumulatividade quanto à tributação sobre a receita, já que com relação aos impostos indiretos
(IPI e ICMS) a Corte vem assentado rica jurisprudência. Nesta senda, as restrições previstas nas referidas leis, a
limitar o conceito de insumo na tributação sobre a receita, requerem a definição da amplitude do preceito previsto
no §12 do art. 195 da CRFB/88”; assim, requereu o julgamento apenas dos créditos possíveis e
suspenda a decisão sobre os demais, até a decisão definitiva no leading case; e, 5) incidência de
juros sobre os créditos; defendeu a atualização monetária pela Selic sobre o valor do
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

ressarcimento pleiteado/compensado, nos termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei no
9.250/95.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Sobrestamento
O sobrestamento de julgamento de recurso voluntário não está previsto no
RICARF. Contudo, quando a decisão de um processo depende da decisão no outro, o
sobrestamento é possível.
No presente caso, as matérias suscitadas no recurso voluntario, vinculadas ao
conceito de insumos mais amplo que o conceito da legislação do IPI, serão julgadas levando-se
em conta a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, não vejo necessidade de sobrestamento do julgamento.
I.2) Decadência
A recorrente suscitou a decadência quinquenal do direito de a Fazenda Nacional
aferir as informações do Dacon para apurar o direito ao desconto dos créditos das contribuições
apurados até janeiro de 2006, por ter decorrido mais de cinco anos contados daquele período até
a data em que foi intimada dos autos de infração, em 02/03/2011.
Ao contrário do seu entendimento, a decadência prevista no artigo 173 do Código
Tribunal Nacional não se aplica ao direito de a Fazenda Nacional aferir informações declaradas
em Dacon, visando apurar a certeza e liquidez de créditos descontados.
Os valores de natureza tributária a restituir ou a ressarcir pela Fazenda Nacional
são espécies de despesa pública. Segundo o artigo 62 da Lei no 4.362/64, o pagamento de
despesa pública somente pode ser realizado após a sua regular liquidação, por expressa
determinação do art. 62, dessa mesma lei. E o disposto nos art. 165 e 170 do CTN é compatível
com essa regra.
É obrigação da Autoridade administrativa, antes de deferir pedidos de restituição
e/ ou ressarcimento, apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado. Os crédito incertos ou
ilíquidos contra a Fazenda Nacional não podem ser objeto de restituição, ressarcimento ou
compensação.
Assim, rejeito essa preliminar de decadência de aferição dos Dacon.
II) Mérito.
As matérias em litígio nesta fase recursal abrangem: 1) o método para apuração do
crédito presumido; e, 2) o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: 2.1) dispêndios com vestuários, EPI e outros bens; 2.2) dispêndios com bens
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

exclusivos da fabricação de álcool carburante; 3.3) despesas relacionadas a serviços utilizados
como insumos do processo produtivo; 2.4) serviços de construção civil, transporte de pessoal,
manutenção de veículos leves e serviços de comunicação; e, 3) incidência de juros sobre o
ressarcimento.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu regime não cumulativo para a Cofins, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER em discussão, assim dispunha, quanto ao desconto de
créditos desta contribuição:
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...).
Posteriormente foram instituídas outras leis sobre as contribuições não
cumulativas, dentre elas:
-Lei no 10.925, 23/07/2004, que trata do crédito presumido da agroindústria, com
vigência a partir de 1o de agosto de 2004, em relação a este crédito, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial com produção
verticalizada que tem como atividades econômicas, dentre outras, a produção e comercialização
por conta própria ou de terceiros, de açúcar e álcool, a exploração agrícola em terras próprias e
de terceiros.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
II.1) Método de rateio das receitas.
A recorrente impugnou o método de rateio das receitas, utilizado pela
Fiscalização, para a apuração do crédito presumido da agroindústria.
A alega que a fundamentação em que a Fiscalização fundamentou o rateio não
tem amparo legal por não estar previsto na Lei no 10.925/2004.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, a
Fiscalização baseou-se nos §§ 7o, 8o e 9o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o método de rateio não está previsto
na Lei no 10.925/2004. Esta lei apenas reinstituiu o crédito presumido da agroindústria. O rateio
proporcional das receitas, para o cálculo não só dos créditos, à alíquota normal, descontados dos
insumos, nos termos do inciso II do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003, mas também para os
créditos presumidos da agroindústria, está previsto nos referidos parágrafos que assim dispõem:
Art. 3o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
No presente caso, a recorrente não apresentou a escrituração dos custos
industriais, inclusive da produção agrícola, por meio de sistema de contabilidade de custo
integrada e coordenada com a escritura comercial; assim, não restou à Fiscalização alternativa a
não ser utilizar o rateio proporcional nos termos dos referidos dos referidos parágrafos.
Dessa forma, o método de rateio proporcional utilizado pela Fiscalização deve ser
mantido.
II.2) Descontos de créditos:
II.2.1) Vestuários diversos, EPIs, e outros
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com bens utilizados como insumos no processo produtivo, tais como vestuário, EPIs e
outros discriminados no Anexo 04.
Segundo o Relatório Fiscal às fls. 41/52, parte integrante do Despacho Decisório,
os vestuários diversos correspondem a: bonés em tergal, sapatos de couro preto com cadarço,
camisetas branca com manga, meiões tipo jogador de futebol, camisas sociais manga curta,
bermudas taktel, etc.); os equipamentos de proteção individual-EPI a: botas, capacetes, luvas,
etc.; e, outros bens a: tintas, pincéis, materiais utilizados na manutenção e reparo de motos e
veículos leves, materiais utilizados em construção civil e serviços hospitalares; faqueiros, flores
tropicais, cremes protetor, troféus, etc.
Nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e da definição de
insumos dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR, levando-se em conta as atividades
econômicas desenvolvidas pelo contribuinte, apenas os custos/despesas com EPIs enquadram-se
como insumos do processo de produção do contribuinte.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

Assim, apenas a glosa dos créditos sobre EPIs (botas, capacetes, luvas) deve ser
revertida.
II.2.2) Dispêndios com bens exclusivos da fabricação de álcool carburante
O desconto de créditos de PIS e Cofins sobre as aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na produção de bens industrializados
destinados a venda, passíveis de dedução dos valores das contribuições devidas sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral, beneficia apenas e tão
somente, as pessoas jurídicas cujas receitas estão sujeitas ao pagamento dessas contribuições
pelo regime não cumulativo, conforme Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No presente caso, conforme reconhecido pelo próprio contribuinte, trata-se de
custos/despesas utilizados exclusivamente na produção de álcool carburante, cujas operações
estão sujeitas ao pagamento da contribuição para a Cofins sob o regime cumulativo, nos termos
do artigo 10, inciso VII, alínea “a”, da Lei no 10.833/2003.
Assim, a glosa sobre tais dispêndios deve ser mantida.
II.2.3) despesas relacionadas a serviços utilizados como insumos do processo
produtivo, discriminados no Anexo 5
De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 41/52, parte integrante do Despacho
Decisório, os serviços utilizados coimo insumos no processo produtivo, cuja glosa de créditos a
recorrente contesta nesta fase recursal, foram incorridas com: advocacia em geral, planejamento
tributário, cobrança bancária, construção civil, transporte de pessoal em motos e veículos leves,
médicos, hospitais, clínicas e laboratórios, propaganda e marketing, confecção de material
promocional, faixas e cartazes, promoção comercial, treinamentos gerencial e RH, auditoria, e
serviços de despachantes.
Ao contrário do seu entendimento, tais despesas não constituem insumos nos
termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 nem se enquadram na definição dada pelo
STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa sobre estes itens deve ser mantida.
II.2.4) Despesas de serviços
A recorrente defende ainda o direito de descontar créditos sobre os
custos/despesas correspondentes aos serviços de: construção civil, transporte de pessoal,
manutenção de veículos leves e serviços de comunicações, etc.
As despesas com transporte pessoal, segundo informou a recorrente em seu
recurso voluntário, e também consta dos autos, foram incorridas com fretes contratados com
pessoas jurídicas para o transporte de empregados das zonas urbanas para as zonas rurais para
trabalharem na produção da cana-de-açúcar utilizada na produção de açúcar e álcool e na própria
usina/indústria localizada na zona rural.
Assim, levando-se em conta a atividade econômica desenvolvida pela recorrente,
tais despesas se enquadram como insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, bem como na definição decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Já as despesas com serviços de construção civil e com manutenção de veículos
leves e serviços comunicação não se enquadram no referido inciso II nem na definição do STJ.
Cabe ainda ressaltar que, em seu recurso especial, a recorrente não identificou a natureza de tais
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

despesas nem informou e demonstrou em que departamentos da empresa tais serviços foram
utilizados.
Assim, apenas a glosa sobre os serviços incorridos com o transporte de
empregados das zonas urbanas para as zonas rurais, utilizados na produção da cana-de-açúcar e
na usina para a produção dos produtos fabricados e vendidos deve ser revertida.
II.3) Incidência da Selic
A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral
do PIS e da Cofins não cumulativos, pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias)
do protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica às
Declarações de Compensação (Dcomp).
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
pedidos de ressarcimento.
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a
transmissão da Dcomp.
Portanto, não é devida a atualização monetária do ressarcimento
declarado/compensado pela Selic.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntario, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720881/2009-57

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital